Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO. MANUTENÇÃO. Nos termos do artigo 97, § 1o, do Código Penal, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (artigo 26), podendo, ainda, submetê-lo a tratamento ambulatorial, se o fato previsto como crime for punível com detenção. A imposição da medida de segurança de internação não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que a pena cominada em abstrato para o delito seja de detenção, sobretudo porque embasada em laudo pericial psiquiátrico, que constatou que a periculosidade do apelante está entre moderada e alta, não sendo recomendável, portanto, o tratamento ambulatorial. A internação se dará pelo prazo mínimo de 1 ano, perdurando enquanto não for averiguada, por perícia médica, perante o juízo da execução, a cessação da periculosidade do agente.